Tribunal: TJSP
Processo: 0020802-81.2008.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0020802-81.2008.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
JOEL VERDUGO e MARGARETE DE LIMA, é embargado CODAP BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020802-81.2008.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 2/5
Embargos de declaração n.o 0.020.802-81.2008.8.26.0602/50.000
Embargante:
JOEL VERDUGO
Embargada:
CODAP BRASIL LTDA.
Comarca:
SOROCABA
Voto n.o 46.664
Embargos
declaratórios.
Inexistência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 483/486, sustentando que o aresto padece de omissão e contradição, visto
que não foram levadas em consideração as provas carreadas, deixando de
sopesar algumas indicadas expressamente no recurso. A seguir disse que a
comprovação da posse mansa e pacífica pelo tempo necessário não se baseia
unicamente na tramitação do processo, ressaltando que as declarações dos
confrontantes passaram pelo crivo do contraditório. Na sequência fez referência à
ação de reintegração na posse, em processo autônomo, havendo oposição apenas
quanto à área “C”, o que faz presumir a posse dos apelantes em relação às áreas
“A” e “B”, que devem ser objeto de usucapião. Continuando asseverou que foram
ignorados os contratos de cessão de direitos possessórios anexados aos autos,
bem como o depoimento do Sr. Antônio Machado, colhido na audiência de
justificação prévia. Prosseguindo expôs que a posse mansa, pacífica e duradoura
está demonstrada, reiterando a existência de contradições e omissões na decisão.
Por último, requereu o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios
apontados, com a atribuição de efeitos modificativos.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Ao contrário do afirmado pelo embargante, não se vislumbra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020802-81.2008.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 3/5
no julgado a existência de nenhuma contradição ou omissão que justificasse a
oposição dos embargos declaratórios.
É cediço que a contradição que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja, quando
houver divergência entre a sua fundamentação e a conclusão adotada, e não em
relação à lei ou ao entendimento da parte.
A jurisprudência assim entende:
“A contradição externa, entre a conclusão do acórdão e
elementos dos autos, não autoriza a oposição de embargos
de declaração.” (REsp 935.420/MT. Relatora Ministra Eliana
Calmon. Segunda Turma. J. 02-06-2009).
Com efeito, a pretexto de contradição e omissão no aresto,
almeja o embargante a modificação do julgamento, para que seja julgada
procedente a ação de usucapião, reconhecendo-se comprovada a posse mansa e
pacífica das áreas mencionadas.
Assim, o inconformismo do recorrente é insuficiente para a
rediscussão de questões já analisadas e devidamente julgadas, logo, é evidente o
caráter infringente, o que é incompatível com a natureza e finalidade da via
recursal eleita.
Confira-se o julgado do E. Superior Tribunal Justiça:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo
de Instrumento. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no
acórdão contradição, obscuridade ou omissão. (...) A
embargante pretende, por via oblíqua, ou seja, por
intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente,
novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus
causae', o que não se coaduna com a medida integrativa.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag
n.o 1.254.695 /SC. Min. César Asfor Rocha. Segunda Turma.
J. 03-05-2011).
A decisão ora recorrida apreciou com plena exatidão, e em
toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020802-81.2008.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 4/5
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram, em
suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contido na decisão ora
embargada.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a manifestar
pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito menos a
responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão judicial não
estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal diverso do
ventilado.
Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do
CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material.
Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no
agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art.
489
do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do
CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.Embargos de
declaração
rejeitados.”
(EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1483155/BA.
Relator
Ministro
Og
Fernandes.
Corte
Especial. J. 15-06-2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020802-81.2008.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 5/5
O aresto fez constar, de forma clara e precisa, os motivos
pelos quais negou provimento ao apelo, mantendo a improcedência da ação de
usucapião.
O v. acórdão mencionou que não restou demonstrado o
lapso cronológico da posse mansa e pacífica por parte dos apelantes em relação
às áreas 'A' e 'B', sendo insuficientes as declarações apresentadas, portanto,
persistindo a dúvida, não estão preenchidos os requisitos para que a declaração
de domínio com base na usucapião possa sobressair.
O
aresto
embargado
também
expôs
que
sequer
comprovantes de pagamentos abrangendo tributos, ou tarifas públicas incidentes
sobre o imóvel foram anexados, por conseguinte, o contexto probatório foi
analisado de maneira ampla, de molde a ensejar a improcedência da ação, logo,
a mera reiteração da pretensão do polo ativo, em sede de embargos
declaratórios, não pode prevalecer.
Por último, frise-se que os embargos não constituem a via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser
tido por contraditório ou omisso o julgamento apenas porque reflete
entendimento oposto ao defendido pelo embargante.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P/R299